Tribunal: TJMT
Processo: 1000218-51.2017.8.11.0028
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[IVONE ALVES TEODORICO - CPF: 022.285.531-23 (RECORRENTE), GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA - CPF: 362.423.061-15 (ADVOGADO), MAURICIO BUENO MAGALHAES - CPF: 276.620.201-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS.
PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADAS.
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
. ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR 03 (TRÊS) DIAS. APAGÃO DAS UNIDADES CONSUMIDORAS DA CIDADE DE POCONÉ EM 2014. AUSÊNCIA DE PROVAS. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Inicialmente,
afasto
a preliminar de cerceamento de defesa, isso porque é dado ao Juiz da causa julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas (CPC, art. 355, I).

2.

Do mesmo modo, destaco que a
legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão.

3.

Apesar da titularidade da Unidade Consumidora ser em nome do cônjuge da parte promovente, esta se enquadra como destinatária final dos serviços prestados pela concessionária de serviços públicos e, portanto, é legitimada para figurar no polo ativo da presente demanda, mormente porque consta nos autos certidão de óbito do
de cujus
.

4.

Trata-se de ação na qual a Recorrida IVONETE ALVES TEODORICO postula indenização por danos morais, em razão de reiteradas interrupções indevidas do fornecimento de energia elétrica em sua residência, nos dias 07, 08, 11 e 12 de maio de 2014, embora adimplente com as suas obrigações contratuais.

5.

Não há nos autos suporte probatório suficiente a dar respaldo às alegações do consumidor, no sentido de que toda a região onde reside ficou sem energia durante 03 (três) dias.

6.

Não foi colacionado aos autos qualquer número de protocolo de atendimento que comprove que o consumidor realizou reclamação por falha na prestação de serviço da empresa Recorrente no período mencionado na exordial.

7.

O fato é que a falha na prestação de serviço poderia ter sido comprovada por outros meios, como fotografias, protocolos de atendimento, produção de prova oral, no entanto, o consumidor se manteve inerte na produção de provas capaz de embasar os fatos alegados.

8.

Desatendimento ao disposto no art. 373, inc. I, do CPC.

9.

Sentença reformada.

10.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação na qual a Recorrida
IVONETE ALVES TEODORICO
postula indenização por danos morais, em razão da interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica em sua residência, nos dias 07, 08, 11 e 12 de maio de 2014, embora adimplente com as suas obrigações (contraprestação).

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação da empresa Recorrente ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Inconformada, a empresa Recorrente ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que ação seja julgada improcedente.

Em contrarrazões, o Recorrido
,
refuta
in totum
os argumentos carreados nas razões recursais, requerendo o improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2020